Tribunal: TJMT
Processo: 1013851-09.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013851-09.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ADAIR CRISTOVAO DA ROCHA - CPF: 002.158.391-96 (AGRAVANTE), 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), JUIZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), Credores em geral (REU) (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), Credores em geral (REU) registrado(a) civilmente como Credores em geral (REU) (AGRAVADO), MONSANTO DO BRASIL LTDA - CNPJ: 64.858.525/0001-45 (AGRAVADO), BRENO HENRIQUE DA FONSECA VITORINO - CPF: 371.223.698-03 (ADVOGADO), DANIEL VIANA DE MELO - CPF: 318.731.228-45 (ADVOGADO), ARBAZA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 89.982.177/0001-44 (AGRAVADO), MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), AGRICOLA ALVORADA S.A. - CNPJ: 04.854.422/0001-85 (AGRAVADO), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0001-57 (AGRAVADO), WALTER BASILIO BACCO JUNIOR - CPF: 142.519.268-89 (ADVOGADO), MARCHAND AGRICOLA E PECUARIA LTDA - CNPJ: 00.319.753/0004-07 (AGRAVADO), MARIANA CAETANO BERNARDI - CPF: 035.042.581-79 (ADVOGADO), BANCO CATERPILLAR S.A. - CNPJ: 02.658.435/0001-53 (AGRAVADO), THIAGO GUERHARTH - CPF: 213.535.278-08 (ADVOGADO), DTI SEMENTES S.A. - CNPJ: 22.755.760/0001-41 (AGRAVADO), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA MISTA DE DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGOCIO - CNPJ: 11.407.499/0001-72 (AGRAVADO), MARCELO ZANDONADI - CPF: 058.861.998-10 (ADVOGADO), ARBAZA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 89.982.177/0006-59 (AGRAVADO), DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), IGUACU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 33.656.729/0001-70 (AGRAVADO), DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO - CPF: 009.747.327-88 (ADVOGADO), MARCHAND AGRICOLA E PECUARIA LTDA - CNPJ: 00.319.753/0001-64 (AGRAVADO), JOAO CLAUDIO CORREA SAGLIETTI FILHO - CPF: 142.213.608-60 (ADVOGADO), ALEXANDRE LABONIA CARNEIRO - CPF: 249.342.548-03 (ADVOGADO), FABIO HIROSHI SUZUKI HOSSAKA - CPF: 050.189.029-73 (ADVOGADO), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (PROCURADOR), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), GERALDO FONSECA DE BARROS NETO - CPF: 284.255.358-67 (ADVOGADO), BEATRIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 399.160.008-08 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1013851-09.2023.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.018, CPC – REJEITADA - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL COM RESSALVAS – AFASTADA CLÁUSULA QUE SUPRIME GARANTIAS E POSSIBILITA A VENDA DE ATIVOS DE FORMA DIRETA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A cláusula prevista no plano que exonera os garantes tem eficácia apenas em relação àqueles que a aprovaram, sendo, portanto, ineficaz contra os opoentes, os que rejeitaram o plano ou mesmo os que sequer se encontravam presentes na assembleia.

O art. 66, caput da Lei 11.101/2005, autoriza a venda de ativos, desde que haja autorização judicial.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1008658-13.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: SANTORI COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS EIRELI - ME

EMBARGADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Adair Cristovão da Rocha
, em face da decisão que homologou o plano de recuperação judicial ressalvado o direito dos credores em exercer seus direitos contra terceiros garantidores, bem como o impedimento do recuperando em alienar seus ativos de forma livre.

Alega que o plano foi aprovado em Assembleia Geral de Credores nos termos apresentados, de sorte que não compete ao Juízo Universal sobrepor-se à aprovação dos credores e apontar ressalvas.

Sustenta não haver ilegalidade no plano homologado, porque as premissas objetivam garantir o soerguimento do empresário rural e a melhor forma de pagamento a coletividade de credores.

Defende que deve prevalecer a vontade da maioria dos credores. Complementa que os direitos contra os coobrigados desaparecem diante da previsão no plano de recuperação judicial levado a votação, da supressão das garantias prestadas pelos sócios, avalistas e obrigados de regresso, nos termos do art. 49, § 2o, da Lei 11.101/2005.

Pondera, ainda, que o plano prevê a possibilidade de alienação de ativos, mediante venda direta por iniciativa particular, sendo prestadas as contas dos valores ao caixa do recuperando, nos termos do art. 50, XI e art. 142, V e art. 144, todos da Lei 11.101/2005.

Requer o provimento do recurso para o fim de reformar a r. decisão e manter as deliberações aprovadas na Assembleia Geral de Credores, em particular a supressão de garantias e a possibilidade de alienação de ativos.

Contrarrazões de Louis Dreyfus Company Brasil S.A. (id. 174957667), Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimentos Vale do Cerrado – Sicredi Vale do Cerrado (id. 175503670), Arbaza Alimentos Ltda. (id. 175940664) e R. Pavoski Souza Peças Eireli-EPP (id. 175940671).

As agravadas Arbaza Alimentos Ltda. e R. Pavoski Souza Peças Eireli – EPP, suscitam a preliminar de não conhecimento do recurso, por descumprimento do disposto no art. 1.018, § 2o, e 3o, do CPC.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da i. Procuradora de Justiça, Dra. Naume Denise Nunes Rocha Muller, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (id. 179100686).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1013851-09.2023.8.11.0000

VOTO PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

As agravadas Arbaza Alimentos Ltda. e R. Pavoski Souza Peças Eireli – EPP, suscitam a preliminar de não conhecimento do recurso, por descumprimento do disposto no art. 1.018, § 2o, e 3o, do CPC.

Sucede que a regra do art. 1.018, do CPC, trata-se de faculdade de que goza o agravante, no processo eletrônico e a falta dessa comunicação é irrelevante, razão por que não enseja não conhecimento do agravo. Na hipótese, tanto os autos originários quanto os do agravo são eletrônicos, de modo que afastada a hipótese do § 3o, do art. 1018 do CPC.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA COLETIVA (ACP N. 1998.01.1.016798-9) – DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL PARA APURAÇÃO DO QUANTUM EXEQUENDO E RECOLHIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS PELO BANCO AGRAVANTE – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO POR DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.108 DO CPC/15 – REJEIÇÃO – LIMITAÇÃO TERRITORIAL DA EFICÁCIA DA SENTENÇA COLETIVA LIQUIDANDA - ILEGITIMIDADE ATIVA DOS POUPADORES NÃO ASSOCIADOS - CÔMPUTO DOS JUROS DE MORA APENAS A PARTIR DA CITAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO - EXCLUSÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS NO MONTANTE DO DÉBITO – QUESTIONAMENTOS JÁ DIRIMIDOS EM RECURSO ANTERIOR – NÃO CONHECIMENTO – PRETENDIDA SUSPENSÃO DO PROCEDIMENTO ORIGINÁRIO - AFETAÇÃO DO TEMA 1.101 DO STJ – INVIABILIDADE - JUROS REMUNERATÓRIOS JÁ EXTIRPADO DOS CÁLCULOS - ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DO CÔMPUTO DOS REFLEXOS INFLACIONÁRIOS DOS PLANOS SUBSEQUENTES – DESACOLHIMENTO – PRETENSÃO AVESSA AO TEMA 891 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

Se tanto os autos originários quanto os do Agravo são eletrônicos, resta afastada a hipótese de inadmissibilidade recursal de que trata o §3o do art. 1.018 do CPC/15.

...
(N.U 1010135-71.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 24/07/2023)

Logo,
rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso.

É como voto.

VOTO MÉRITO

O recurso é de decisão que homologou o plano de recuperação judicial ressalvado o direito dos credores em exercer seus direitos contra terceiros garantidores, bem como o impedimento do recuperando em alienar seus ativos de forma livre.

A controvérsia cinge-se as ressalvas apontadas pelo Juízo Universal ao homologar o plano de recuperação judicial deliberado em Assembleia Geral de Credores, que afastou a cláusula que previa a supressão de garantias e de possibilidade de alienação de bens mediante venda direta.

De plano, necessário assinalar que se afigura possível que o Poder Judiciário, sem imiscuir-se a análise da viabilidade econômica da empresa em crise, promova o controle da legalidade do plano de recuperação judicial que, em si, em nada contemporiza a soberania da assembleia geral de credores.

Sobre o tema:

“Como muito bem ressaltado por Eduardo Secchi Munhoz, estamos na verdade diante de um falso dilema, pois não se pode ser radical em nenhum dos dois sentidos. Não se pode atribuir ao juiz o papel de simples homologador das manifestações dos credores. De outro lado, o juiz também não deve ter o poder de interferir livremente na recuperação, ignorando a decisão dos credores, o que desvirtuaria a ideia de acordo na recuperação judicial. Portanto, há que se reconhecer a possibilidade de intervenção do juiz, mas deve-se impor limites a essa intervenção
.”(TOMAZETTE, Marlon. Curso de Direito Empresarial. Falência e Recuperação de Empresas. Vol 03. 5a Edição. São Paulo: Atlas Gen, 2017. P.294)

De acordo com o STJ:

“A atribuição de cada qual não se confunde. À assembleia geral de credores compete analisar, a um só tempo, a viabilidade econômica da empresa, assim como da consecução da proposta apresentada. E. sob o viés da liberdade contratual (regrada ou mitigada) que norteia as negociações destinadas a equilibrar os interesses das partes envolvidas, credores e devedora sopesarão os sacrifícios que, em maior ou menor extensão, estariam dispostos a suportar, para, ao final, de um lado, minorar seus prejuízos, e, de outro, soerguer a empresa em crise.

Ao Poder Judiciário, por sua vez, incumbe velar pela validade das manifestações expendidas, e, naturalmente, preservar os efeitos legais das normas que se revelarem cogentes.”
(REsp 1649774)

Na hipótese, a cláusula que prevê a supressão de garantias reais e outras eventuais existentes em favor de qualquer credor é ineficaz em relação aos credores que não tenham expressamente concordado.
Assim garantem os arts. 49, § 1o, 50, § 1o e 59, caput, da Lei n. 11.101/2005.

Como cediço, a obrigação dos devedores solidários é autônoma em relação àquela da devedora principal, razão pela qual não há falar em suspensão da execução, nos termos do art. 49, § 1o, que assim dispõe: “
§ 1.o Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”.

Ademais, o art. 59, caput, ressalva expressamente as garantias da novação operada pela aprovação e homologação do plano de recuperação judicial. Vale dizer, que a liberação das garantias, incluindo a de terceiros garantidores, não está sujeita à decisão da assembleia geral de credores, nos termos do art. 50, § 1o:
“na alienação de bem objeto de garantia real, a supressão da garantia ou sua substituição somente serão admitidas mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia”
.

Assim, em virtude da recuperação judicial da devedora principal, o coobrigado não fica desonerado,
de maneira que o crédito com garantia real ou fidejussória pode ser objeto de execução
. Realça-se, nessa linha, que eventual suspensão de ações e execuções, tem por alvo apenas a empresa em recuperação judicial, nos termos do art. 6o da referida Lei.

Acerca da matéria, importa consignar que o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, por ocasião da edição da Súmula 581, no sentido de que
“a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados por garantia cambial, real ou fidejussória”
.

Na linha da jurisprudência do STJ, no sentido de que a exoneração depende de anuência expressa do credor:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO. NOVAÇÃO. EXTENSÃO. COOBRIGADOS. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIAS. SUPRESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO. CONSENTIMENTO. CREDOR TITULAR. NECESSIDADE.

1.
A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que se abstiveram de votar ou se posicionaram contra tal disposição.

2.
A anuência do titular da garantia é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição.

3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.448.105/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023.) (grifo nosso)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO. NOVAÇÃO. EXTENSÃO. COOBRIGADOS. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIAS. SUPRESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO. CONSENTIMENTO. CREDOR TITULAR. NECESSIDADE. NÃO PROVIMENTO.

1. A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição. 4. A anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição.? (REsp 1794209/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/5/2021, DJe 29/6/2021) 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no AREsp 1582301/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/04/2022, DJe 28/04/2022)

Na linha da orientação do STJ, este e. Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE SUSPENSÃO DO TRÂMITE DA EXECUÇÃO EM FACE DA FIADORA – DEVEDORA PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA COOBRIGADOS - POSSIBILIDADE – PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL QUE AINDA NÃO FOI HOMOLOGADO PELO JUÍZO RECUPERACIONAL - FIADORA NÃO COMPROVA QUE O PLANO FOI APROVADO COM A SUPRESSÃO DAS GARANTIAS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções, nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6.o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1.o, todos da Lei 11.101/2005.

Na hipótese, prevalece o entendimento do Verbete Sumular n.o 581, de que “a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados, por garantia cambial, real ou fidejussória”, pois não há provas do alegado pela Agravante no sentido de que o Plano de Recuperação Judicial foi aprovado com a supressão de garantias pela Assembleia de Credores.

(N.U 1002642-77.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022, Publicado no DJE 20/04/2022)

Assim,
a cláusula prevista no plano que suprime garantias ou exonera os garantes
tem eficácia apenas em relação àqueles credores que expressamente a aprovaram
, sendo, portanto, ineficaz contra os opoentes, os que rejeitaram o plano ou mesmo os que sequer se encontravam presentes na assembleia
.

Melhor sorte não socorre ao agravante quanto a manutenção da cláusula que possibilita a alienação de bens. Isso porque, como registrado pelo Juízo Universal, qualquer alienação de bens do recuperando exige a prévia e expressa autorização judicial. É o que estabelece o art. 66 da Lei 11.101/2005.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE HOMOLOGAÇÃO COM RESSALVAS DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONTROLE DE LEGALIDADE – POSSIBILIDADE – NOVAÇÃO – EXTENSÃO AOS COOBRIGADOS, FIADORES, AVALISTAS – IMPOSSIBILIDADE – GARANTIAS – SUPRESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO – NECESSÁRIO CONSENTIMENTO DO CREDOR – DESCUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INEXIGIBILIDADE DE PRÉVIA CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – ILEGALIDADE – ARTS. 61, § 1o, 62 E 73, IV, DA LEI 11.101/2005 – ALIENAÇÃO DE ATIVOS – AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO – AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição. 2. A anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição. 3.
As cláusulas acerca da venda de ativos se apresentam genéricas, sem descrição detalhado dos bens, bem como não impõem a exigência de autorização judicial, o que afronta o art. 66, da Lei 11.101/2005
.

(N.U 1015932-62.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)

Posto isto,
nega-se provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023